Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706259-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LENO DE ALMEIDA RAMOS AGRAVADO: BENJAMIM BARROS D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LENO DE ALMEIDA RAMOS em desfavor de BENJAMIM BARROS, impugnando decisão do MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que acolheu apenas parcialmente à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, deixando de aplicar a compensação aos honorários de sucumbência fixados. Informou que teria apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, alegando ter ocorrido duplicidade na correção monetária e ainda que não fora aplicada a compensação da verba honorária determinada na sentença de mérito proferida sob a égide do CPC/73. Em suas razões recursais, alegando restarem evidenciados os fatos e o direito, requereu seja deferida a medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, em especial do depósito suplementar do valor de R$ 11.109,64, bem como a deflagração de diligências constritivas de patrimônio pelos sistemas conveniados, com destaque para o BACENJUD, até o julgamento final, efetuando-se a devida e pleiteada compensação. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo ativo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, não vislumbro a demonstração do requisito probabilidade do direito substancial vindicado já que abriu mão da compensação oportunamente, quando do cumprimento de sentença iniciado, para buscar o valor integral dos seus honorários sucumbenciais. O valor inclusive passou pelo crivo da Contadoria Judicial, auxiliar do juízo que atua com imparcialidade, reconhecida pelos seus conhecimentos técnicos qualificados para esclarecer eventuais equívocos nos cálculos apresentados. Ademais, em atenção ao disposto no art. 525 §6o, do CPC, à luz dos elementos de convicção apurados nos autos, o ora agravante não garantiu o juízo com caução ou depósito. Acrescento ainda que, nos termos do art. 525, §7o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo, se o caso, a que se refere o §6o, não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e avaliação dos bens. Ora, a dívida dos honorários de sucumbência é incontroversa e apenas houve decote de excesso apontado pela Contadoria Judicial, merecendo prestígio o previsto nos artigos 4o e 6o, do CPC, normas fundamentais do Processo Civil. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada em sede recursal por não restar demonstrado o requisito do art. 300, do CPC, a saber, probabilidade do direito substancial vindicado, diante da previsão dos artigos 4o e 6o, do c\c art. 525 §6o, do CPC. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300 c/c 4o e 6o, do c\c art. 525 §6o, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator